Tribunal: TJMT
Processo: 1012611-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012611-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), DOUGLAS RATIS DE FREITAS - CPF: 825.940.821-04 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM E IMPEDIMENTO DE INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, na qual o agravante pleiteava a manutenção na posse do veículo e o impedimento de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para: (i) manter o agravante na posse do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, evitando sua busca e apreensão; e (ii) impedir a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, sob alegação de abusividade contratual.

III. Razões de decidir:

3. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora, conforme Súmula 380 do STJ e Tema 28 dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS).

4. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade capaz de descaracterizar a mora, conforme Súmula 382 do STJ, sendo necessária comprovação cabal de discrepância significativa.

5. A alegação de capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente demanda cognição exauriente, incompatível com a via estreita da tutela de urgência.

6. A ocorrência de fato superveniente que compromete a capacidade financeira do devedor (incêndio na banca de eletrônicos) não caracteriza vício contratual apto a afastar a mora.

7. A ausência de depósito do valor incontroverso impede o deferimento da tutela para manutenção na posse do bem e abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes, conforme entendimento consolidado do STJ no REsp 1.061.530/RS.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A concessão de tutela de urgência para manutenção na posse de bem alienado fiduciariamente e impedimento de inscrição em cadastros de inadimplentes exige a demonstração cumulativa de: questionamento integral ou parcial do débito, demonstração de cobrança indevida com respaldo em jurisprudência consolidada e depósito do valor incontroverso ou prestação de caução."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Douglas Ratis de Freitas
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Conhecimento Revisional de Cláusulas Contratuais no 1009838-87.2025.8.11.0002, ajuizada por Banco PAN S/A, deferiu liminarmente a medida para retomada do bem objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

Assevera o agravante que: em 15 de agosto de 2024, celebrou contrato de financiamento com a instituição financeira agravada para aquisição de um veículo Renault Kwid Intense 2, ano 2022/2023, cor branca, objeto da medida constritiva; que o contrato em questão contém cláusulas abusivas, notadamente no que se refere à capitalização diária de juros sem a devida informação da taxa diária, bem como à fixação de juros remuneratórios supostamente exorbitantes, os quais excederiam em 141,68% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

O agravante pleiteia a revisão contratual com base nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, invocando, ainda, a aplicação do art. 317 do Código Civil, sob a alegação de fato superveniente que agravou sua situação financeira no caso, um incêndio que destruiu sua banca de eletrônicos no Shopping Popular de Cuiabá, inviabilizando suas atividades laborais e comprometendo sua capacidade de adimplir com as obrigações pactuadas.

Por fim, acrescenta que: se for antecipada a tutela para que o Agravante passe a pagar o valor escorreito da prestação, não haverá risco de descumprimento do contrato, como também não privará a parte Agravante de parte de sua remuneração mensal. Mas se for mantido como está o contrato, indubitavelmente a parte Agravante ficará privada do acesso ao mínimo existencial, sendo que a concessão da tutela não prejudicaria a parte Agravada, instituição de crédito de elevado potencial econômico; sendo plenamente reversível a medida a ser concedida, haja vista que a retomada dos pagamentos no valor contratual pode ser feita a qualquer momento.

Alega que tais circunstâncias descaracterizam a mora contratual, tornando indevida a medida de busca e apreensão.

Requer, em sede de tutela de urgência recursal, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de manter a posse do veículo e impedir a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, até julgamento definitivo da ação revisional em trâmite; no mérito o provimento do presente recurso.

A liminar foi indeferida. (id. 284174393)

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Douglas Ratis de Freitas contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais n° 1009838-87.2025.8.11.0002, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora agravante.

A controvérsia recursal gravita em torno da configuração ou não dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência requerida pelo agravante, que pretende: i) permanecer na posse do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária, evitando sua busca e apreensão; e ii) impedir a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, ao argumento de que o contrato celebrado contém cláusulas abusivas que descaracterizam a mora.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é indubitavelmente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n° 297, segundo a qual:
"
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
"
. No entanto, a mera aplicação do CDC não afasta a necessidade de comprovação concreta da abusividade alegada, tampouco autoriza, por si só, a suspensão automática das obrigações contratualmente assumidas.

No que concerne à tutela de urgência pretendida, verifico que, em juízo de cognição sumária, não restaram demonstrados os requisitos necessários à sua concessão. Isso porque, conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n° 1.061.530/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, "
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
" (Tema 28/STJ), entendimento que, inclusive, foi consolidado na Súmula 380 do mesmo tribunal.

O agravante fundamenta seu pedido em duas supostas abusividades: a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e a capitalização diária de juros sem a indicação da taxa diária correspondente.

Quanto à primeira alegação, é cediço que a mera estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade capaz de descaracterizar a mora. Consoante já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
" (Súmula 382/STJ), sendo necessário demonstrar que a taxa contratada destoa significativamente da média praticada no mercado, em patamar que evidencie manifesta abusividade.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, conforme se extrai do seguinte precedente:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO NA POSSE DE VEÍCULO, IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) O artigo 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso concreto. (...) A suspensão dos efeitos da mora e o impedimento de inscrição em cadastros de inadimplentes somente são admissíveis mediante o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) questionamento integral ou parcial do débito; (ii) demonstração de cobrança indevida com base em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e (iii) depósito do valor incontroverso ou prestação de caução, conforme entendimento do STJ. No caso concreto, a agravante não demonstrou, em análise sumária, elementos suficientes para caracterizar a abusividade das cobranças e afastar a mora, limitando-se a alegar desproporção dos encargos pactuados sem prova efetiva de ilicitude contratual. (...) O deferimento de tutela antecipada para impedir os efeitos da mora e a inclusão em cadastros de inadimplentes exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito, aparência de bom direito respaldada em jurisprudência consolidada e depósito do valor incontroverso ou prestação de caução. (N.U 1002777-69.2024.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

No caso concreto, o agravante sustenta que a taxa contratual de 2,62% ao mês (36,44% ao ano) seria 41,68% superior à média de mercado, que indica como sendo de 1,93% ao mês (25,72% ao ano). Embora considerável a diferença apontada, verifico que a argumentação é baseada em cálculo unilateralmente apresentado pelo agravante, sem comprovação cabal de que a taxa contratada destoa excessivamente daquelas usualmente praticadas em operações similares à época da contratação, para o mesmo tipo de financiamento e perfil de cliente.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, tem considerado que a abusividade da taxa de juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada no caso concreto, não sendo suficiente a mera alegação de discrepância em relação à média divulgada pelo Banco Central. Nesse sentido:

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; [...] são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Quanto à segunda alegação, referente à capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária, observo que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha, de fato, reconhecido a abusividade de tal prática no julgamento do REsp 1.826.463/SC, a verificação da efetiva ocorrência desta abusividade demanda cognição exauriente, incompatível com a via estreita da tutela de urgência. Ademais, ainda que se pudesse cogitar de eventual abusividade neste ponto específico, tal constatação não conduziria necessariamente à conclusão pela descaracterização total da mora, sendo necessário apurar, mediante perícia, o impacto concreto desta cláusula sobre o valor das prestações.

O agravante alega ainda a ocorrência de fato superveniente - um incêndio em sua banca de eletrônicos - que teria comprometido sua capacidade financeira. Tal circunstância, ainda que lamentável, não tem o condão de afastar a mora, pois se refere à dificuldade subjetiva do devedor em adimplir suas obrigações, e não a vícios intrínsecos ao contrato celebrado. Como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a revisão contratual com base no art. 317 do Código Civil, por onerosidade excessiva superveniente, exige requisitos específicos que não se confundem com a mera dificuldade financeira do devedor.

Ademais, verifico que o agravante não comprovou o pagamento do valor incontroverso, requisito essencial para afastar a mora, conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Na linha do que foi decidido no REsp 1.061.530/RS, "*nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros remuneratórios não sofrem limitações, assim como a capitalização de juros, que, desde que expressamente pactuada, é admitida nos termos da Súmula 539 e 541 do STJ*".

Registre-se, por oportuno, que o depósito do valor incontroverso é medida que se impõe para demonstrar a boa-fé do devedor que pretende revisar o contrato, bem como para evitar o enriquecimento sem causa. Ausente tal providência, não há como afastar a mora, pressuposto legal para a concessão da medida liminar de busca e apreensão nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.

Outrossim, ressalto que a manutenção da liminar de busca e apreensão não impede o prosseguimento da ação revisional, na qual o agravante poderá, mediante dilação probatória adequada, comprovar as abusividades contratuais alegadas. Caso, ao final, seja reconhecida a procedência de seus pedidos, terá direito à restituição do bem ou ao valor correspondente, conforme a situação fática que se apresentar naquele momento.

No que tange ao impedimento de inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, aplica-se o mesmo raciocínio. Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS:

"a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz".

No caso em análise, verifico que o agravante não comprovou o depósito da parcela incontroversa, requisito indispensável para o deferimento da medida pleiteada.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025